Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-94.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. AMEAÇAS VERBAIS E GESTOS INTIMIDATÓRIOS APTOS A INCUTIR TEMOR REAL NAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE EFETIVA EXIBIÇÃO OU APREENSÃO DE ARMA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUBSUNÇÃO CORRETA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simulação de porte de arma de fogo, mediante gestos e comportamento intimidatório, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, ainda que inexistente a efetiva exibição ou apreensão do artefato. Precedentes desta Corte.
2. Comprovado que a conduta foi idônea para reduzir a capacidade de resistência das vítimas e assegurar a subtração patrimonial, revela-se inviável a desclassificação do delito de roubo para furto.
3. Mantém-se a prisão preventiva, diante da inexistência de alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia, permanecendo hígidos os fundamentos que ampararam sua decretação.
3.1. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP e adequadas as condições da custódia.
3.2. A primariedade e a existência de filho menor enfermo não autorizam, por si sós, a revogação ou substituição da prisão preventiva sem prova da imprescindibilidade da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.